Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. II - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. III - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACESSO DITO NÃO ADMITIDO A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PELOS APELANTES. CONDUTA ATRIBUÍDA AO SÍNDICO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÉFICIT PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA DE BAIXO VALOR E DE BAIXA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 8o-Ao DO ART. 85 DO CPC. TABELA DA OAB/DF. PARÂMETROS NÃO ADMISSÍVEIS PARA O CASO CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE QUE LEVA A INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A pretensão meramente referenciada em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais não deve ser conhecida porque faltante a correlata causa de pedir. Viola o princípio da dialeticidade o capítulo do recurso em que deduzido pleito desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor fazer provar do fato constitutivo do direito de que se afirma titular. Caso concreto em que os condôminos não demonstraram a alegada prática de ato ilícito pelo síndico nem de desvirtuamento de suas funções pela afirmada criação de obstáculos a impedir o acesso, às dependências do condomínio, de pessoas a quem contrataram para lhes prestar serviços.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, sendo esta a hipótese dos autos, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Não incide ao caso concreto a regra posta no § 8o-Aodo art. 85 do CPC porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte vencedora, isso porque para a presente demanda, que apresenta baixo grau de complexidade e valor inexpressivo (R$ 1.000,00), seriam fixados honorários sucumbenciais que não atendem aos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC se observadas as balizas postas na tabela da OAB, a qual levaria à fixação de honorários sucumbenciais na importância de R$ 8.930,00, tendo em conta a URH – Unidade Referencial de Honorários para o mês de novembro de 2024 (R$ 357,20) e a medida tabelada em 25 URH (Item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.